Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-13.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002646-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CUSTODIO DIAS - CPF: 698.176.508-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Recurso não provido
.
Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
em relação à sentença (Id. 10078566) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que “
a responsabilidade em arcar com a aquisição em tela deve ser estendida como solidária entre os entes, recaindo sobre o Estado de Mato Grosso, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao seu grau de complexidade
”.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afiança que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Contrarrazões de Roberto Custódio Dias (Id. 10078604).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 32694452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id.
17500472
), opina, pelo provimento do recurso para “
direcionar a obrigação de fornecer o composto de sorafenide 200 mg, em quantidade suficiente para o tratamento, enquanto houve prescrição médica, ao Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer ao autor o medicamento composto de sorafenibe 200mg, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Considerando o deferimento da tutela de urgência em outra oportunidade e a inércia dos requeridos em cumpri-la, determino a realização de bloqueio de valores em contas bancárias dos requeridos, a fim de proceder com a aquisição do medicamento que o autor necessita.

Os bloqueios deverão ser suficientes para garantir a aquisição de medicamento suficiente para dois meses, procedendo com novos bloqueios e novas aquisições assim que estes vierem a se acabar.

Em que pese os orçamentos trazidos pelo autor em sua exordial, pude verifica no sítio eletrônico da empresa 4Bio Medicamentos (https://www.loja4bio.com.br/nexavar-200mg-60-comprimidos-revestidos-100/p) que o mesmo fármaco está sendo vendido por R$5.696,56 (cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), o que irá gerar uma economia de R$203,44 (duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos) por caixa do medicamento.

Com estas considerações, autorizo a compra do medicamento junto a empresa 4Bio Medicamentos S/A, pelo valor descrito acima.

Os medicamentos deverão ser entregues no consultório do médico que acompanha o autor, sendo que este deverá liberar ao autor quantia que julgar suficiente para o tratamento deste pelo período que entender conveniente o tratamento, devendo comunicar imediatamente este Juízo quando o tratamento com o fármaco não for mais necessário, sob pena de responsabilidade pessoal na medicação adquirida desnecessariamente.

Autorizo a expedição antecipada de Alvará de Levantamento em favor da fornecedora do medicamento, ante a informação prestada por ela em outras ações com o mesmo objeto, informando que por se tratar de medicamento de alto custo não consegue adquiri-los de seu fornecedor para pagamento posterior.

Todavia, deverá a empresa fornecedora trazer aos autos a nota fiscal do medicamento e o comprovante de entrega deste tão logo seja realizada.

Comunique-se o médico do autor o teor desta decisão, para que disponibilize em seu consultório um local adequado ao armazenamento da medicação.

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Não há condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando esta for a Fazenda Pública e a parte adversa estiver sendo patrocinada pela Defensoria Pública, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Verifica-se que o pedido inicial não é líquido, eis que o autor precisa fazer o uso da medicação de forma contínua por tempo indeterminado, não sendo possível auferir o exato proveito econômico obtido na lide, deste modo, proceda-se com a remessa necessária. (Id. 10078566, fls. 5/6).

Roberto Custódio Dias, com sessenta e três (63) anos de idade, acometido de
carcinoma hepatocelular com metástases hepáticas (CID 10 C22.9)
, necessita, com urgência, de fazer do medicamento
sorafenibe (nexavar)
200 mg, conforme prescrição médica:

[...] Roberto Custódio Dias

Justificativa – CID – C22.9. Carcinoma Hepatocelular com metástases hepática.
Sugiro uso urgente do medicamento sob risco de expansão da doença e morte
. Informa ainda que o SUS não oferece o medicamento solicitado e ressalto que a quimioterapia convencional não é eficaz no caso em questão.

Uso Oral

1 –
Sorafenibe (Nexavar) 200mg
................XX

Tomar 2cp VO 12/12h contínuo, até sinais de progressão da doença. [...]. (Id. 18952136).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Em reexame,
no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental nº 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário nº 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível nº 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
)
em reexame, retificar, em parte a sentença para determinar que seja fornecido
o medicamento pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020